Tribunal: TJSP
Processo: 0039779-08.2012.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público municipal inativo – Pleito que objetiva a contagem de tempo, inclusive como extranumerário, para fins de adicional de tempo de serviço e enquadramento ao estabelecido pela LC 758/2012 – Sentença de procedência – Recurso que deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento aos recursos voluntários – Aplicação da Tabela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Servidor público municipal inativo – Pleito que objetiva a contagem de tempo, inclusive como extranumerário, para fins de adicional de tempo de serviço e enquadramento ao estabelecido pela LC 758/2012 – Sentença de procedência – Recurso que deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento aos recursos voluntários – Aplicação da Tabela Prática do TJSP em relação à correção monetária e do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 quanto aos juros – Retorno dos autos para reapreciação pela Turma Julgadora, em razão do julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF) e Resp no 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) – Adequação do v. acórdão em relação à correção monetária – Aplicação do IPCA-E.
Remessa necessária provida em parte e recursos voluntários desprovidos.